Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-69.2016.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004606-69.2016.8.11.0021

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON ALENCAR - CPF: 265.307.241-68 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL INCONCLUSIVO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.

II - Diante da incerteza se a invalidez é total ou parcial e, ainda, sendo parcial, se é completa ou incompleta, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de n. 0004606-69.2016, proposta por
JOSÉ MILTON ALENCAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 12% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% de ônus da parte autora e 70% de responsabilidade da seguradora requerida.

A apelante fala que o laudo pericial é inconclusivo, uma vez que atesta que há lesão permanente decorrente de traumatismo crânio-encefálico, porém, deixou de especificar se é total ou parcial.

Acrescenta afirmando a necessidade de o perito graduar a invalidez do autor como sendo de repercussão residual (10%), leve (25%), média (50%) ou intensa (75%).

Ao final relata que requereu esclarecimentos ao perito, porém, o seu pedido sequer chegou de ser apreciado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 163538162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva gradação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

Na hipótese, o beneficiário, ao ser submetido à perícia médica judicial para averiguar a existência de invalidez e sua graduação, foi atestado que ele está acometido de crises de epilepsia, decorrentes de traumatismo crânio encefálico, em caráter definitivo. (ID. 163537691-fls. 14/15).

Intimadas a manifestarem acerca do laudo pericial, a parte autora não apresentou qualquer objeção e, por sua vez, a seguradora pugnou pela intimação do expert para fins de esclarecimentos, máxime acerca da graduação da lesão.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade/reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Então, a teor do art. 3º, parágrafo 1º e seus incisos, da Lei 6.194/74, a indenização para os casos de invalidez permanente, deve levar em consideração se ela é total ou parcial, subdividindo-se a parcial em completa e incompleta.

Se completa, a indenização corresponderá ao resultado da multiplicação obtido do teto máximo indenizável (R$ 13.500,00) com o percentual de perda prevista na tabela SUSEP; se incompleta, o valor da indenização resultará da multiplicação do teto máximo indenizável com o percentual de perda prevista para o membro na tabela SUSEP e, ainda, com o percentual de perda atestado em perícia médica (10, 25, 50 ou 75%).

A propósito:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Como se vê, a legislação trás os critérios estabelecidos para liquidação dos sinistros referentes à cobertura securitária dos danos corporais decorrentes de acidente de trânsito – seguro dpvat.

Assim, tendo em conta que o perito não atestou se a invalidez é total ou parcial e, nem tão pouco, se é completa ou incompleta, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.
(N.U 0012791-63.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023